Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Mandado de segurança. Adiamento de audiência de instrução e julgamento. Perda superveniente do interesse de agir.

Indeferida a liminar e realizada a audiência, tem-se por prejudicado, por perda superveniente do interesse de agir, o mandado de segurança em que com o qual se pretendia adiar a audiência. Ordem denegada.